Tribunal: TJMT
Processo: 1110521-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1110521-15.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ZUCULIN DE CAMPOS - CPF: 014.169.418-19 (APELADO), CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA - CPF: 310.178.048-93 (ADVOGADO), CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA - CPF: 310.178.048-93 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JUNCAO INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 10.735.824/0001-63 (APELANTE), CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA - CPF: 144.929.508-85 (APELANTE), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (APELANTE), TEODORO VILLAFANE MORENO - CPF: 229.915.038-23 (APELANTE), CLERIA CORREIA TIGRE DE SOUSA - CPF: 122.851.548-44 (TESTEMUNHA), CLAUDINEI DOS PASSOS OLIVEIRA - CPF: 310.178.048-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JUNCAO INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 10.735.824/0001-63 (APELADO), CECILIA INES VILLAFANE ALMONACID DE MORENO GARCIA - CPF: 144.929.508-85 (APELADO), DANIEL ERNESTO MORENO GARCIA - CPF: 110.450.708-07 (APELADO), TEODORO VILLAFANE MORENO - CPF: 229.915.038-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL AINDA REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO PELO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em embargos de terceiro que julgou procedente o pedido para declarar insubsistente a penhora incidente sobre sala comercial registrada na matrícula no 24.760 do CRI de São Roque/SP, determinando o cancelamento da constrição realizada nos autos de execução e condenando os embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante sustenta que não apresentou resistência ao pedido e que a constrição decorreu da ausência de registro da aquisição do imóvel pelo embargante, razão pela qual a verba honorária deve ser suportada pela parte que deu causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os honorários advocatícios em embargos de terceiro julgados procedentes quando a constrição judicial decorre da ausência de registro do título aquisitivo do imóvel pelo próprio embargante, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em embargos de terceiro, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à constrição indevida, conforme orientação da Súmula 303 do STJ.

4. O sistema registral imobiliário brasileiro é regido pelo princípio da publicidade, de modo que terceiros podem confiar nas informações constantes da matrícula do imóvel.

5. Enquanto não registrado o título aquisitivo no cartório competente, o bem permanece, perante terceiros, como pertencente ao titular constante do registro.

6. Não se pode exigir do credor diligências investigativas além da consulta ao registro imobiliário, pois a publicidade registral garante segurança jurídica nas relações patrimoniais.

7. O embargante afirma ter adquirido o imóvel em 2002, permanecendo por mais de vinte anos sem promover o registro da aquisição, o que evidencia inércia na regularização da titularidade.

8. O ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos para compelir o vendedor à formalização da transferência da propriedade, como a ação de adjudicação compulsória, consolidada na Súmula 239 do STJ.

9. A omissão prolongada do adquirente na regularização registral configura a causa da constrição judicial, afastando a responsabilidade do credor que agiu com base nas informações constantes da matrícula.

10. A Súmula 84 do STJ admite embargos de terceiro fundados em posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, mas não disciplina a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios.

11. Inexistindo resistência do exequente à pretensão do embargante e tendo a constrição decorrido da ausência de registro do título aquisitivo, a verba honorária deve ser suportada pelo próprio embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade, devendo suportá-los quem deu causa à constrição indevida.

2. A ausência de registro do título aquisitivo do imóvel pelo adquirente, permitindo que o bem permaneça matriculado em nome do executado, caracteriza causa da constrição judicial e afasta a condenação do exequente em honorários.

3. A admissibilidade de embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado não impede a aplicação do princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303; STJ, Súmula 84; STJ, Súmula 239; TJMT, Apelação no 1001402-46.2021.8.11.0046, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024, DJE 08.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1110521-15.2025.8.11.0041.

BANCO DO BRASIL S.A. X EDUARDO ZUCULIN DE CAMPOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1110521-15.2025.8.11.0041, opostos por EDUARDO ZUCULIN DE CAMPOS, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial para declarar insubsistente a penhora realizada sobre a sala comercial no. 09, situada no Shopping São Roque/SP, Rua Professor Germano Negrini, no 150, sala 09, Centro, São Roque/SP, registrada na matrícula 24760 do CRI de São Roque/SP, determinando o cancelamento definitivo da constrição sobre o referido imóvel nos autos da Ação de Execução no. 0028454-25.2016.8.11.0041. Por consequência, condenou os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação (ID 351537378).

Irresignado, o embargado/apelante aduz, em suma, que não apresentou resistência ao pedido inicial, de modo que deve ser a parte embargante/apelada condenada ao pagamento do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer seja aplicada condenação quantitativa, vez que vedado o enriquecimento ilícito (ID 351537387).

Os embargantes/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 351537393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal concentra-se na definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em embargos de terceiro, especificamente à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

Nos termos da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Tal entendimento consagra a prevalência do critério da causalidade sobre a regra geral da sucumbência em situações nas quais a mera procedência dos embargos não significa, necessariamente, que o embargado tenha agido com culpa ou má-fé.

No caso concreto, verifica-se que o imóvel ainda se encontra matriculado em nome da executada Junção Incorporadora Ltda., de modo que não há qualquer registro que indique a transferência da propriedade ao embargante.

Ora, como se sabe, o sistema registral imobiliário brasileiro é regido pelo princípio da publicidade, de modo que terceiros de boa-fé podem confiar nas informações constantes da matrícula do imóvel. Logo, enquanto não realizado o registro do título aquisitivo no cartório competente, o bem permanece, para todos os efeitos legais e perante terceiros, como pertencente ao alienante.

Nesse contexto, não se pode exigir do credor que tenha conhecimento de negócios jurídicos não levados a registro.

O sistema registral existe justamente para conferir segurança jurídica às relações patrimoniais, dispensando investigações fáticas acerca da posse ou de eventuais negócios extrarregistrais.

Por outro lado, o próprio embargante afirma ter adquirido o imóvel em 10 de setembro de 2002, permanecendo, portanto, por mais de vinte e duas décadas sem promover o registro da aquisição.

Destaca-se que, ainda que sustente que a executada não teria fornecido a documentação necessária, tal circunstância não é suficiente para afastar sua responsabilidade pela situação que culminou na constrição judicial. O longo lapso temporal transcorrido evidencia manifesta inércia quanto à regularização da titularidade do imóvel.

Com efeito, o ordenamento jurídico oferece instrumentos eficazes para que o adquirente compelisse o vendedor a formalizar a transferência da propriedade, como a ação de adjudicação compulsória, consolidada na Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, além de outras medidas

judiciais aptas a assegurar a outorga da escritura definitiva ou a averbação do compromisso de compra e venda.

Assim, a ausência de qualquer providência nesse sentido por período tão prolongado revela negligência na regularização da situação dominial, circunstância que não pode ser transferida a terceiros que confiaram legitimamente na publicidade registral.

A jurisprudência tem aplicado de forma reiterada a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, reconhecendo que, quando a constrição decorre da ausência de atualização do registro ou de dados cadastrais pelo próprio adquirente, não se mostra adequado impor ao exequente o pagamento dos honorários advocatícios.

Nesses casos, entende-se que foi a conduta omissiva do embargante que deu causa à constrição indevida.

Cumpre ainda afastar eventual confusão com o entendimento consagrado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que não registrado. Tal enunciado refere-se apenas à legitimidade do possuidor para defender sua posse por meio dos embargos, não disciplinando a responsabilidade pelos honorários advocatícios.

Logo, a possibilidade de oposição dos embargos independentemente de registro não impede a aplicação do princípio da causalidade para definir quem deve suportar os encargos decorrentes da demanda.

No presente caso, portanto, não há qualquer elemento que indique atuação abusiva ou ilícita por parte do Banco do Brasil. Ao contrário, sua conduta foi pautada pelas informações constantes do registro imobiliário, único meio apto a garantir segurança jurídica nas relações envolvendo bens imóveis. Exigir do credor diligências investigativas para além da consulta aos registros públicos implicaria impor ônus desproporcional e incompatível com a própria lógica do sistema registral.

Ademais, importa consignar que o banco apelante sequer ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelado, o que afasta a sua condenação ao pagamento da verba honorária.

Nesse contexto, cabe ao embargante/apelado arcar com a verba sucumbencial, porquanto foi ele quem deu causa ao ajuizamento desta demanda, tendo em vista que não providenciou ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda e/ou do Contrato de Compra e Venda, a fim de dar publicidade à transação e, portanto, que o imóvel passou a lhe pertencer.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - PENHORA - AUSÊNCIA DE
AVERBAÇÃO DE ARREMATE PELO EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO. À luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, e sempre em observância aos preceitos da egrégia corte superior sobre a matéria, impõe-se a manutenção do ônus sucumbencial disposto na sentença, recaindo sobre a Embargante o dever de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais. (TJMT - N.U 1001402-46.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a condenação do exequente/embargado/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026